Tribunal: TJBA
Processo: 8026499-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026499-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUZIMARIA COSTA SANTIAGO e outros (2)

Advogado(s)
:
DESIRREE PATRICIO ALMEIDA

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR MENORES CONTRA O ESTADO DA BAHIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que declinou da competência da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas, determinando a remessa dos autos à Vara da Infância e Juventude. A ação originária foi ajuizada por menores visando à condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da morte do genitor sob custódia estatal em unidade prisional.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a presença de menores no polo ativo da demanda indenizatória, cujo objeto é a responsabilização civil do Estado pela morte de detento, atrai a competência da Vara da Infância e Juventude ou se permanece sob a competência da Vara da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A competência da Vara da Fazenda Pública é funcional e absoluta, fixada
ratione personae
, conforme o art. 70, II, "a", da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007), dado o interesse do Estado da Bahia na lide.

4. A competência da Vara da Infância e Juventude se limita às hipóteses previstas nos arts. 148, 208 e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente, inexistentes no caso concreto.

5. A natureza exclusivamente patrimonial e indenizatória da ação não caracteriza matéria própria da infância e juventude, afastando a competência especializada.

6. Jurisprudência consolidada do TJBA reconhece a competência da Vara da Fazenda Pública em hipóteses semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar ação indenizatória ajuizada por menores em face do Estado da Bahia, visando reparação por morte de genitor sob custódia estatal, é da Vara da Fazenda Pública, por se tratar de matéria patrimonial e não incidir nenhuma das hipóteses dos arts. 148, 208 e 209 do ECA."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº 8186530-21.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
ESTADO DA BAHIA
e Agravado
C. D. S. S. e T. L. S. S. e LUZIMARIA COSTA SANTIAGO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,_____de______________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça